Tribunal: TJBA
Processo: 8010747-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010747-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EYE CLINIC LTDA

Advogado(s)
:
SONIA CARLOS ANTONIO, PRISCILLA FERNANDES VIDAL, EDUARDO NEVES ALVES DA SILVA

AGRAVADO: H. OLHOS - HOSPITAL DE OLHOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010747-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante H. OLHOS - HOSPITAL DE OLHOS LTDA e outros (2) como embargada EYE CLINIC LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.